Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, todos do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.